Tribunal: TJBA
Processo: 8172045-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172045-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: LUCIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s):TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, SANDRA DE MENEZES PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE MENOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a manter a cobertura de dependente menor após o falecimento do pai, titular do plano coletivo empresarial, e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o dependente menor de idade tem o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial após a morte do titular, nas mesmas condições de cobertura, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O óbito do titular do plano de saúde coletivo não acarreta a extinção automática do contrato para os dependentes, sendo-lhes assegurado o direito de permanência, nos termos do art. 30, § 3.º, da Lei n.º 9.656/98 e do art. 8.º da Resolução Normativa n.º 488/2022 da ANS. 4. A recusa da operadora em garantir a continuidade do plano de saúde ao dependente menor, que manifestou interesse em permanecer no contrato e assumir as contraprestações, configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 5. A exclusão indevida de criança em situação de luto e vulnerabilidade do plano de saúde ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: "1. O falecimento do titular de plano de saúde coletivo empresarial não extingue o direito de seus dependentes de permanecerem no contrato, nas mesmas condições assistenciais, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades. 2. A recusa imotivada da operadora em manter o dependente no plano de saúde após o óbito do titular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 85, § 11; RN ANS 488/2022, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.765.995/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8172045-50.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e apelado P. H. R. DE O., representado por LUCIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23